Tribunal: STF
Processo: AI 444549
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. Recurso interposto por meio de petição eletrônica pelo sistema
e-STF, no último dia do prazo recursal, porém após o encerramento do
 expediente neste Supremo Tribunal, o que ocasionou o seu protocolo
no dia útil seguinte (Resolução STF nº 287, de 14.04.04).
2.
Embargos de declaração não conhecidos, porque intempestivos.